Tribunal: TJPA
Processo: 0802187-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802187-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ DIAS DO LAGO FILHO

AGRAVADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

PROCURADOR: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE REVELA ELEVADO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A QUANTIA PENHORADA ERA ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Cortes pátrias reconhecem que a regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV do CPC, não é absoluta.

2.
No que se refere ao empréstimo consignado, o STJ também entende que tais créditos não se encontram protegidos pela impenhorabilidade, principalmente quando não comprovado pelo devedor que os recursos oriundos do mútuo são necessários à sua subsistência.

3.
In casu
, embora o Agravante tenha afirmado que a quantia total bloqueada (30% dos créditos salariais e o crédito de empréstimo pessoal) é necessária a sua subsistência e de sua família, ele deixou de apresentar qualquer comprovação nesse sentido, desatendendo o exigido pelo artigo 854, §3º, inciso I do CPC.

4. Considerando o entendimento jurisprudencial e a falta de demonstração pelo Agravante de que os valores bloqueados seriam essenciais ao seu sustento e de sua família, bem como por considerar um ato de má-fé do executado ter vendido o veículo que servia de garantia da dívida, deve ser mantida a penhora realizada pelo juízo
a quo
, pois se mostrou razoável e em consonância com o ordenamento jurídico.

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ DIAS DO LAGO FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0020828-16.2015.8.14.0005), ajuizada por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Durante o trâmite processual ocorreu a penhora online de parte do saldo devido pelo Réu, ora Recorrente, razão pela qual ele impugnou o ato judicial, resultando na seguinte decisão objeto do presente recurso (ID
2845905)
:

A penhora de salário, por possuir natureza alimentar, a princípio, segue a regra da impenhorabilidade, consoante se infere do artigo 833, do CPC. Entretanto, em que pese a lei resguardar o necessário ao sustento do devedor e de sua família, busca, também, satisfazer o crédito do credor, sobretudo quando não há outros bens a serem constritos, bem como diante da própria inércia do impugnante que, apesar de citado da ação, deixou o processo seguir sem apresentar qualquer manifestação/impugnação.

Desse modo e acompanhando o entendimento firmado na jurisprudência, entendo possível a constrição de parte do salário, no patamar de 30% (trinta por cento), em situações excepcionais, como a dos autos, com o fim de adimplir com uma obrigação

[...]

No presente caso, constata-se que o rendimento do executado é de R$ 4.133,64 (quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), sendo que o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) não é capaz de prejudicar a subsistência digna do executado e de sua família.

Dessa forma, é possível a penhorabilidade de parte do salário do impugnante, a fim de adimplir a obrigação existente entre as partes.

Em relação ao valor bloqueado, referente a empréstimo pessoal consignado, não verifico nenhum impedimento em bloquear as referidas quantias para pagamento de dívida, sendo que o próprio empréstimo pode ser utilizado para adimplemento de obrigações firmadas pela parte.

Isto posto, acolho em parte a impugnação apresentada, determinando a liberação do valor equivalente ao percentual de 70% (setenta por cento) das quantias de R$ 4.133,64 (quatro mil e cento e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 2.623,96 (dois mil e seiscentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos).

Expeça-se alvará judicial em favor do impugnante para levantamento dos valores correspondentes.

Insurgindo-se, o Agravante busca, por esta via recursal (ID 2845898), o desbloqueio total de sua conta bancária, alegando que os valores ali depositados são de cunho alimentar e, então, impenhoráveis. Assevera ainda que o crédito relativo ao empréstimo consignado, depositado em conta, assume a mesma natureza de impenhorabilidade do salário e que seria usado para tratamento de saúde de seu filho e para subsistência familiar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3605007), neguei efeito suspensivo ao recurso.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID
3723635) defendendo resumidamente que a verba penhorada não é ilegal, bem como que inexistem provas dos direitos pleiteados pelo Recorrente.

É o relatório.

Considerando o gozo das férias deste Relator no mês de julho, inclua-se a demanda na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o agravo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão recursal diz respeito ao acerto ou não da decisão interlocutória que determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento) das verbas salariais do réu/Agravante, mantendo, consequentemente, a penhora sobre o percentual restante (30%) e sobre a quantia referente a um empréstimo pessoal obtido pelo devedor.

Em seu agravo, o Recorrente busca o desbloqueio
total
dos valores, sob o argumento de que
são de cunho alimentar, servindo para subsistência de sua família e tratamento de saúde de seu filho. Dessa forma, defende a impenhorabilidade do montante penhorado.

Contudo, as razões recursais não merecem prosperar. Passo a explicar.

O caso concreto se trata de execução de dívida decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária em que foi dado como garantia o veículo descrito na exordial.

Diante da inadimplência da parte ré, a instituição financeira, ora Agravada, ingressou,
no ano de 2015
, com busca e apreensão do carro. Porém, quando o devedor foi citado para contestar, ele informou que havia vendido o automóvel e não sabia o seu paradeiro (ID 54053365, Pág. 05). Ou seja, afrontando as normas legais e contratuais, o Agravante promoveu a venda do bem, cuja propriedade não era sua, sem a anuência do credor.

Como as tentativas de localização do veículo foram infrutíferas, a ação foi convertida em execução e, desde então, a Recorrida vem tentando satisfazer seu crédito que já ultrapassa os vinte e dois mil reais (ID 2845909).

Na busca de bens que pudessem saldar a dívida, o magistrado originário conseguiu efetuar,
em dezembro de 2019
, a penhora
online
de R$ 17.420,12 (dezessete, quatrocentos e vinte reais e doze centavos) nas contas do devedor (ID 2845909).

Parte desse somatório (R$ 4.133,64 + R$ 2.623,96) foi provado pelo executado como sendo créditos salariais (ID 2845911 - Pág. 7). A outra parte, segundo ele, decorre de crédito relativo a um empréstimo consignado obtido junto ao Banco do Estado do Pará – Banpará (ID 2845912).

Considerando a situação acima exposta e a inércia processual do réu, o juízo
a quo
entendeu que o caso é excepcional e, assim, manteve a constrição sobre apenas
30%
das verbas salariais penhoradas e sobre os valores advindos do empréstimo consignado (quanto a esse montante, o magistrado não realizou qualquer limitação por entender inexistente impedimento ao bloqueio, visto que “o próprio empréstimo pode ser utilizado para adimplemento de obrigações firmadas pela parte”).

A meu ver, a decisão agravada se mostra razoável e se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outras Cortes pátrias que reconhecem que a regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV do CPC, não é absoluta:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA.
ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis.

3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.

4. [...]

6.
A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta.
Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade
quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes da Corte Especial do STJ.

7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.

8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud.

(REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE
.

1. Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze ser impenhorável o salário, a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada
. 2. Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar o prevalecimento do princípio da efetividade.
3. O caráter alimentar do salário, assim, deve ser analisado casuisticamente,
cabendo ao devedor comprovar que a medida prejudicará seu sustento.

4
. Assim, por ora, de se deferir o pedido de penhora sobre 20% do salário do codevedor,
que deverá, se quiser afastá-la ou reduzir seu percentual, apresentar ao douto juízo "a quo" provas de incapacidade de saldar, ainda que parceladamente, a dívida.
Recurso provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 20125341020218260000 SP 2012534-10.2021.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/03/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, NCPC. PRECEDENTE DO STJ.

PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE REVELA ELEVADO. NÃO COMPROMETE PADRÃO DE VIDA E MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA
. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL NO CASO CONCRETO DE 30% SOBRE O SALÁRIO TOTAL LÍQUIDO DO DEVEDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0014446-21.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00144462120228160000 Palotina 0014446-21.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 06/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

Seguindo esse raciocínio, ressalto também que, embora o Agravante tenha afirmado que a quantia total bloqueada (30% dos créditos salariais e o crédito de empréstimo pessoal) é necessária a sua subsistência e de sua família, ele deixou de apresentar qualquer comprovação nesse sentido, desatendendo o exigido pelo artigo 854, §3º, inciso I do CPC
[1]
.

Nos autos apenas constam o comprovante de bloqueio online, a cópia de extrato bancário do período de setembro a dezembro/2019 (ID 2845911 - Pág. 1) e a cópia de contrato de empréstimo bancário que o réu conseguiu no valor de R$ 83.448,09 (oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos) para amortizar uma dívida com o Banco do Estado do Pará – Banpará e sobrar parte do valor para si (ID 2845912 e 2845913).

Em contrapartida, o Recorrente
não anexou
: a) comprovante de renda; b) certidões de nascimento dos três filhos que diz ter; c) atestado médico do alegado tratamento de saúde necessário ao seu filho; d) certidão de casamento ou união estável; e) comprovantes de despesas relativas à água, luz, telefonia, escola, moradia etc. Nenhuma dessas provas foram juntadas pelo executado aos autos, sendo impossível averiguar se, de fato, as quantias penhoradas são essenciais a sua manutenção e a de sua família.

Por fim, no que se refere ao empréstimo consignado, vale ainda destacar que o STJ também entende que tais créditos não se encontram protegidos pela regra da impenhorabilidade, principalmente quando não comprovado pelo devedor que os recursos oriundos do mútuo são necessários à sua subsistência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA
. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021.

2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado.

3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade
(art. 833, IV, CPC/2015).

5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor.

6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela Terceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.931.432/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015.

3
. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.

4
. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.820.477/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

Por essas razões,
considerando o entendimento jurisprudencial supracitado e a falta de demonstração pelo Agravante
de que os valores bloqueados seriam essenciais ao seu sustento e de sua família, bem como por considerar um ato de má-fé do executado ter vendido o veículo que servia de garantia da dívida, estou convencido de que a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos créditos salariais e sobre o empréstimo consignado por ele obtido se mostrou razoável e em consonância com o ordenamento jurídico.

Assim sendo,
mantenho o
decisum
recorrido.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Belém, 29/08/2023